Tribunal: CARF
Processo: 12466.003220/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.003220/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.880 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
BOSS SHIPPING LOGÍSTICA EIRELI (ANTIGO - BOSS SHIPPING
LOGISTIC AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA E MARITIMA LTDA -
EPP)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/10/2008, 15/07/2009, 01/09/2010
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo a parte relacionada a violação de princípios
constitucionais, em acatar a preliminar suscitada para fins de decretar a nulidade do acórdão
recorrido e, por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso voluntário determinando o
retorno dos autos à DRJ para proferir nova decisão em que sejam analisados os argumentos
constantes da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.003220/2010-87
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.880 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003220/2010-87

Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
A empresa BOSS SHIPPING LOGISTICS AGENC DE CARGAS LTDA., CNPJ
05.933.606/0001-01, deixou de prestar informação tempestiva sobre as cargas descritas
abaixo, configurando o descumprimento do prazo previsto no artigo 22 da IN RFB N°
800/2007, conforme ficará demonstrado a seguir:
- ÍTEM 01
- CE MERCANTE - 120805194271003 (fls.08 e 09);
- CE MERCANTE FILHOTE - 120805198265431 foi informado em 21/10/2008 às
14:51:37 horas(fls.l0e 11);
O CE-MERCANTE informado acima estava vinculado ao Manifesto
-
1208501940867(fls.08 e 09) e esse vinculado a Escala 08000236867(fls.l2);
A atracação da embarcação de nome THIES MAERSK ocorreu em 18/10/2008 às
10:12:00 horas(fls.l3).
A empresa deixou de informar o CE FILHOTE com 48 horas de antecedência em relação
à atracação do navio, conforme previsto no inciso III do artigo 22 da IN RFB N°
800/2007;
Assim, aplica-se multa no valor de R$5.000,00(cinco mil reais), conforme previsto na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n°. 37/66, com redação dada pelo
artigo 77 da Lei n°. 10.833/2003, conforme disposto no artigo 45 da IN/SRF 800/2007;
- ÍTEM 02
- CE MERCANTE - 120905081744509 (fls.14);
- CE MERCANTE FILHOTE - 120905082383437 foi informado em 15/07/2009 às
08:04:18 horas(fls.l5 e 16);
O CE-MERCANTE informado acima estava vinculado ao Manifesto
-
1209501250664(fls.l4 e 15) e esse vinculado a Escala 09000200941(fis.l7);
A atracação da embarcação de nome MAERSK JAKOBSTAD ocorreu em 15/07/2009
às 08:04:00 horas(fls.l8). A empresa deixou de informar o CE FILHOTE com 48 horas
de antecedência em relação à atracação do navio, conforme previsto no inciso III do
artigo 22 da IN RFB N° 800/2007;
Assim, aplica-se multa no valor de R$5.000,00(cinco mil reais), conforme previsto na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n°. 37/66, com redação dada pelo
artigo 77 da Lei n°. 10.833/2003, conforme disposto no artigo 45 da IN/SRF 800/2007;
- ÍTEM 03
- CE MERCANTE -121005144075923(fls. 19);
- CE MERCANTE FILHOTE - 121005145176901 foi informado em 30/08/2010 às
08:22:56 horas(fls.20 e 21);
- CE MERCANTE - 121005144101355 (fls.22);
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.880 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003220/2010-87

- CE MERCANTE FILHOTE - 121005145183355 foi informado em 30/08/2010 às
09:14:25 horas(fls.23 e 24);
Os CE-MERCANTE informados acima estavam vinculados ao Manifesto -
1210501712220(fls.l9, 20, 22 e 23) e esse vinculado a Escala 10000289970(fls.25);
A atracação da embarcação de nome SANTA GIOVANNA ocorreu em 01/09/2010 às
04:01:00 horas(fls.26). A empresa deixou de informar os CE HOUSE com 48 horas de
antecedência em relação à atracação do navio, conforme previsto no inciso III do artigo
22 da IN RFB N° 800/2007;
O fato gerador da multa aplicada é composto de dois momentos: o momento do registro
da informação do conhecimento no sistema SISCOMEX CARGA, e o momento da
atracação da embarcação.
Dessa forma, embora 02(dois) eventos - 02 CE MERCANTE FILHOTE - tenham sido
informados com atraso, aconteceu apenas 01 (um) fato gerador;
Assim, aplica-se apenas uma multa no valor de R$5.000,00(cinco mil reais), conforme
previsto na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n°. 37/66, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n°. 10.833/2003, conforme disposto no artigo 45 da IN/SRF
800/2007;
No entanto, estando comprovado nos itens acima que aconteceram 03(três) fatos
geradores da multa de R$5.000,00(cinco mil) reais conforme legislação exposta a seguir,
cobra-se neste Auto de Infração 03 (três) multas perfazendo o total de R$15.000,00.

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, os seguintes pontos: a) Da aplicação dos princípios que regem a administração
pública – Proporcionalidade e Razoabilidade; b) Da boa-fé e inexistência de dano à fiscalização;
e c) Da aplicação do instituto da denúncia espontânea.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-100.475 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.880 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003220/2010-87

Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle
se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, repisando os argumentos da impugnação e alegando, em
síntese, o seguinte: a) Da boa-fé e inexistência de dano à fiscalização; b) Da violação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade insculpidos no art. 2o da Lei no 9.784/99; e c) Da
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.880 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003220/2010-87

aplicação do instituto da denúncia espontânea. Alega ainda: “Da ausência de motivação
adequada. Nulidade da decisão de primeira instância. Carência de fundamentação”.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco ainda que a alegação de “Da violação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade insculpidos no art. 2o da Lei no 9.784/99” não merece ser conhecida tendo em
vista que este Tribunal Administrativo não tem competência para análise de ofensa a princípios
constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do que determina as
súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF, em especial a
Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de afronta a princípios constitucionais.

Preliminar
A Recorrente alega um argumento que se enquadra como preliminar, apesar de
não ter sido apresentado como tal, qual seja: “Da ausência de motivação adequada. Nulidade da
decisão de primeira instância. Carência de fundamentação”.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.880 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003220/2010-87

Afirma ser nula a decisão recorrida em virtude de carecer de “MOTIVAÇÃO
ADEQUADA” por se tratar de decisão administrativa sem fundamentação, aparentando se tratar
de “decisão padronizada”. Destaca que a turma julgadora não analisou com atenção as alegações
da peça impugnatória, proferindo uma decisão genérica.
Vejamos, então, o que o acórdão recorrido apresenta em seu conteúdo como
argumentos para indeferimento da impugnação.
Primeiramente percebe-se através de excertos extraídos do seu relatório que
algumas expressões de fato sugerem ser uma decisão genérica conforme seguintes trechos:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.

Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que de fato não houve
uma análise dos argumentos apresentados pela impugnação e reproduzidos no relatório deste
Acórdão de Recurso Voluntário, quais sejam: a) Da aplicação dos princípios que regem a
administração pública – Proporcionalidade e Razoabilidade; b) Da boa-fé e inexistência de dano
à fiscalização; e c) Da aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Com isso novamente se percebe a utilização de argumentos genéricos nos quais,
por vezes, até possuem alguma relação com a impugnação, mas sem rebatê-la, mesmo que
indiretamente. Vejamos trechos relevantes da decisão que levaram ao indeferimento da
impugnação:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.880 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003220/2010-87

aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle
se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.

Observe que a decisão recorrida dá ênfase na importância da prestação de
informações e dos controles de prazos nos procedimentos anteriores a declaração de importação
para fins de controle aduaneiro, sem adentrar especificamente no mérito das questões alegadas na
impugnação.
Constata-se de fato a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida, conforme alegado pela
Recorrente. Resta-se, portanto, configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição
do direito de defesa segundo o entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235, reproduzido a seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).

Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.880 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003220/2010-87

Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar suscitada para fins de decretar a
nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que
seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação
apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital